Tribunal: TJBA
Processo: 8032697-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032697-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
MARLO RUSSO

AGRAVADO: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAELA MACHADO BAZAN

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Autorização de procedimento cirúrgico fora da rede credenciada. Situação de urgência comprovada.
Decisão que deferiu tutela de urgência determinando a autorização de procedimento cirúrgico urológico por profissional não integrante da rede credenciada.

Não configura litigância de má-fé no caso em que se verifica a ausência das hipóteses do art. 80 do CPC.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a possibilidade de cobertura pelo plano de saúde de tratamento realizado fora da rede credenciada possui caráter excepcional, apenas sendo possível nos casos de urgência, emergência ou inexistência de profissional habilitado em sua rede.
A documentação médica demonstra de forma inequívoca a urgência do procedimento cirúrgico, comprovada por tomografias que evidenciam cálculo ureteral obstrutivo à direita, caracterizando obstrução significativa do trato urinário. O relatório médico atesta ser imprescindível a realização urgente de intervenção cirúrgica urológica, sob pena de graves prejuízos à saúde da paciente, com risco à função renal e à própria vida. A urgência do procedimento aliada à gravidade do quadro clínico evidencia que a escolha do profissional que já acompanhava a paciente decorre da confiança indispensável à realização de intervenção cirúrgica de alta complexidade, não podendo ser interpretada como simples conveniência pessoal ou má-fé. Evidencia-se, desse modo, que o diagnóstico que aflige a parte autora, bem como o procedimento indicado, configuram situação de urgência e emergência, o que impõe a necessidade de atendimento imediato, ainda que fora da rede credenciada, não sendo lícito ao plano recusar o custeio requerido, razão pela qual não há razões para a reforma da decisão agravada. A
gravo
improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8032697-49.2025.8.05.0000
em que figura como agravante
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

e

como agravada
LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao agravo de instrumento
pelas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA